Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, após o devido processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, indeferiu-o em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida. A Recorrente alega, em síntese, a ocorrência de desvio de finalidade da empresa, porquanto o empresário abriu sociedade limitada após a iniciação dos procedimentos expropriatórios vinculados ao débito da pessoa física. Corroborando à tese da criação do CNPJ apenas para ocultação do patrimônio, diz que, em 10/02/2021, a empresa teve modificada sua situação cadastral para inapta, por ter omitido dados, demonstrativos e/ou declarações de contabilidade num espaço de 2 anos consecutivos. Assinalando a reprovável atitude do executado, ao se utilizar da sociedade para fraudar os credores, diz ser cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de forma que os bens da empresa respondam pelas dívidas do devedor, em razão da responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica em relação aos débitos do executado. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, pede a concessão de liminar, bem como o provimento do recurso, para que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da empresa de CPNJ 11.715.410/0001-35, de forma a responder pelos débitos do executado. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, a desconsideração inversa ou invertida torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). Ainda, que se trate de desconsideração inversa da personalidade jurídica, importa observar que constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Dentro desse contexto, tenho que a r. decisão não está a merecer corrigenda. No caso dos autos, a ação inicialmente foi movida contra a pessoa física, sendo que a Recorrente busca atingir os bens da sociedade empresária de forma a garantir o pagamento dos débitos do único sócio. Neste ponto, a Teoria Maior, conforme dispõe o art. 50 do CC, assinala que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa diversa com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC). Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa física e jurídica, caracterizada por: a) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Vê-se, assim, que as alegadas dificuldades de localização de bens passíveis de penhora, ou mesmo o descumprimento contratual pelo devedor, por si só, não caracterizam hipóteses para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, seja na sua forma regular ou inversa. A alegação de que o empresário abriu nova sociedade limitada após a iniciação dos procedimentos expropriatórios vinculados ao CPF do devedor, ainda que posteriormente a empresa tenha ficado inativa, não é suficiente para caracterizar o desvio de finalidade a excepcionar a regra que busca separar a responsabilidade da pessoa física da pessoa jurídica. Importa observar, ainda, que, aberto prazo para dilação probatória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a Agravante apenas defendeu que diante da revelia da empresa, as alegações da Recorrente deveriam ser consideradas verdadeiras (ID Num. 43693867). Assim as alegadas dificuldades de localização de bens passíveis de penhora, ou mesmo o descumprimento contratual pelo devedor, por si só, não caracterizam hipóteses para se admitir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Não há nos autos, portanto, a prova suficiente e necessária para a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator